Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724529-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI, FERNANDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MADEIRAO DF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI e FERNANDO DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0709553-48.2020.8.07.0005, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, nos seguintes termos (ID 160000528 – autos de origem): Inicialmente, em atenção à exceção de pré-executividade de ID n.157010098, rejeito a alegação de nulidade da citação uma vez que todos os endereços indicados e localizados nas pesquisas de endereços foram diligenciados, sem sucesso, não havendo qualquer mácula na citação editalícia. Ademais, consta nos autos tentativas de citação pela via eletrônica encaminhada para o telefone do requerido FERNANDO DO NASCIMENTO, visualizadas, mas não respondidas (ID n. 105944840). Curiosamente, após as tentativas de citação, supostamente infrutíferas, o advogado dos devedores acessou os autos, conforme registro do sistema anexado em ID n. 157857637 - Pág. 3. Em suma, todos os indícios apontam para que o requerido FERNANDO DO NASCIMENTO e a empresa F-SUL MAQUINAS LTDA. - ME sempre tiveram conhecimento da presente demanda, mas preferiram não se manifestar nos autos, o que fez com que fossem citados por edital. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Por outro lado, defiro a gratuidade de justiça ao devedor HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI, diante do comprovante de rendimentos de ID n. 157010110, com efeitos ex nunc. Anote-se. Passo à análise das impugnações à penhora apresentadas pelos devedores FERNANDO e HENRIQUE. A pesquisa via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, sendo bloqueada os valores de: a) R$ 8.735,15, em conta de HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI (Banco do Brasil); b) R$ 1.296,99, em conta de FERNANDO DO NASCIMENTO (Caixa Econômica Federal). Pela petição de ID n.156902015 e ID n. 157001496 os devedores pedem o desbloqueio dos valores bloqueados de suas contas, alegando a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. Não foi apresentada qualquer documentação que comprove que os valores estavam depositados em conta poupança. Assim, intimem-se os devedores para apresentarem os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses das contas bancárias que foram alvo do bloqueio de valores, no prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos para análise da impugnação Em suas razões recursais, os Executados, ora Agravantes, sustentam que a citação editalícia é nula, uma vez que não restou exaurida as tentativas de citação nos endereços conhecidos. Além disso, argumentam que os valores bloqueados são impenhoráveis, vez que estariam em conta-poupança, bem como são inferiores a 40 salários-mínimos. Os Agravantes não recolheram o preparo recursal, em razão da concessão da gratuidade de justiça conferida ao Agravante Henrique Tancredo Zmijevski (ID 160000528 – autos de origem). Contudo, não há nos autos decisão concedendo gratuidade de justiça ao Agravante Fernando do Nascimento. Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, inc. III, parágrafo único, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante Fernando do Nascimento para que comprove o deferimento do benefício ou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, concernente a sua pretensão, por deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 14:55:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador